Tribunal: TJDFT
Processo: 0748293-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAMEEmbargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste na correção de erro material na ementa do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão existente(s) no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
Admite-se, também, a oposição dos embargos declaratórios para a correção de erro material.
Assiste razão à parte embargante, uma vez que o trecho "a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)" não diz respeito ao caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos para suprimir da ementa o trecho "a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)". Tese de julgamento: A correção de erro material em ementa de acórdão é admissível por meio de embargos de declaração.
Dispositivos legais citados: Art. 619 do Código de Processo Penal.